Tribunal: TJPA
Processo: 0008908-76.2014.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO ? REFORMA DA PENA ? EXCLUSÃO DA MAJORANTE DA ARMA DE FOGO ? IMPROVIMENTO. 1. A manutenção da causa de aumento de pena pelo uso de arma é medida que se impõe, ainda que a arma não tenha sido apreendida e periciada, se há outros meios que comprovem a sua utilização no cometimento do delito como neste caso em que a vítima afirma que o delito foi cometido com o emprego de arma de fogo. É cediço, ser prescindível a apreensão ou perícia da arma, se comprovada sua utilização por outros meios de prova, como neste caso. Matéria pacificada na jurisprudência dos Tribunais Superiores.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE: DANILO ALVES DOS SANTOS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Claudio Bezerra de Melo
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0008908-76.2014.8.14.0006

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - REFORMA DA PENA - EXCLUSÃO DA MAJORANTE DA ARMA DE FOGO - IMPROVIMENTO. 1. A manutenção da causa de aumento de pena pelo uso de arma é medida que se impõe, ainda que a arma não tenha sido apreendida e periciada, se há outros meios que comprovem a sua utilização no cometimento do delito como neste caso em que a vítima afirma que o delito foi cometido com o emprego de arma de fogo.
É cediço, ser prescindível a apreensão ou perícia da arma, se comprovada sua utilização por outros meios de prova, como neste caso. Matéria pacificada na jurisprudência dos Tribunais Superiores.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des. Mairton Marques Carneiro.
Belém, 16 de dezembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE:
DANILO ALVES DOS SANTOS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Claudio Bezerra de Melo
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0008908-76.2014.8.14.0006
R e l a t ó r i o

DANILO ALVES DOS SANTOS
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo de Direito da 1º Vara Criminal de Ananindeua que o condenou pela prática delituosa descrita no
art. 157, § 2º, I e II do CPB.

Relata a denúncia que no dia 02.07.2014 o acusado e outro individuo, mediante grave ameaça no uso de arma de fogo, subtraiu R$1.200,00 em dinheiro, um relógio de pulso, uma aliança de ouro e um aparelho celular, além das chaves do veiculo Fiat Punto da vitima Luciano de Sousa Cruz, sendo que após denuncias o acusado e seu comparsa foram localizados e com eles os bens roubados.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O Juízo julgou procedente a denúncia condenando o acusado DANILO ALVES DOS SANTOS a pena de 6 (seis) anos e 1 (mês) de reclusão e 107 (cento e sete) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II do CPB.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão pugnando pela reforma da pena para que seja excluída a causa de aumento pelo uso de arma de fogo, uma vez que periciada, concluiu-se que a arma não apresentava potencial lesivo.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Em que pese as alegações da defesa e ainda as contradições no recurso de apelo em que hora a defesa diz ausente a pericia na arma de fogo e ora alega que a arma foi periciada, constata-se dos elementos de prova colacionados aos autos, depoimentos testemunhais e declaração da vítima que discorre sobre os fatos e afirma que o acusado e seu comparsa, mediante o emprego de arma de fogo, subtraíram seus bens.

A manutenção da causa de aumento de pena pelo uso de arma é medida que se impõe, ainda que a arma não tenha sido apreendida e periciada, se por outros meios a sua utilização no cometimento do delito ficou comprovada, especialmente pelos depoimentos fornecidos pela vítima, que é incisiva ao demonstrar que houve a utilização da arma de fogo.

É cediço, como matéria pacificada na jurisprudência dos Tribunais Superiores, ser prescindível a apreensão ou perícia da arma, se comprovada sua utilização por outros meios de prova, como neste caso.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial de 2º grau,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.
Belém, 16 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA